Tribunal: TJBA
Processo: 8026772-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026772-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMTECNO - TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INTERATIVIDADE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LAIS LYRA BORJA, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO, MARCOS FLAVIO LAGO LOPES, JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA, BRUNO DE CARVALHO GARRIDO, ROBERT PEREIRA JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: Espólio de JOAO CARLOS MACHADO PASSOS registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS MACHADO PASSOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, LUISA ANDRADE LEAL PASSOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DAS PARTES. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ARBITRAL. ART. 22-B DA LEI 9.307/1996. RECURSO DA PARTE ESPÓLIO DE JOAO CARLOS MACHADO PASSOS ACOLHIDO. RECURSO DA COMTECNO – TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INTERATIVIDADE LTDA. ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. CASSAÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de
recursos de Embargos de Declaração opostos por
COMTECNO - TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INTERATIVIDADE LTDA - EPP e CARLOS MACHADO PASSOS
(
ID. 79477790
) e
ESPÓLIO DE JOAO CARLOS MACHADO PASSOS
(
ID. 79476390
), contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº. 8026772-09.2024.8.05.0000 (
ID.
78763289
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Embora sejam admitidos efeitos infringentes em Embargos de Declaração, sua finalidade precípua não é a modificação do julgado, mas a correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude.

5.
O acórdão deixou de analisar os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, de forma que a decisão que negou provimento ao recurso deve ser reformada a fim de observar o regramento das medidas urgentes quando vigente cláusula arbitral entre as partes.

6. Quanto ao erro material apontado pelo Embargante Espólio de JOAO CARLOS MACHADO PASSOS, verifica-se dos autos principais que a instauração do procedimento arbitral ocorreu em 01/04/2024, devendo ser acolhido o recurso para sanar tal equívoco.

7. Quanto à omissão quanto à intervenção judicial após a instauração da arbitragem, o decisum merece reforma, na medida em que o art. 22-B da lei 9.307/96 prevê expressamente que após a instauração da arbitragem, caberá ao juízo arbitral analisar as medidas cautelares ou de urgência concedidas pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração de Espólio de JOAO CARLOS MACHADO PASSOS acolhidos. Embargos de declaração da COMTECNO – TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INTERATIVIDADE LTDA. acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento, cassando a liminar de exibição de documentos e determinando a submissão do pedido de exibição de documentos ao juízo arbitral.

9. Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2213649/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/09/2023; STJ, AgInt no AREsp 1884004/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/10/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1610609/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº

8026772-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargantes
COMTECNO, CARLOS ALBERTO MACHADO PASSOS
e
Espólio de JOAO CARLOS MACHADO PASSOS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em
ACOLHER
os embargos declaratórios opostos pelo
Espólio de JOAO CARLOS MACHADO PASSOS
para retificar o voto para constar a data de 01/04/2024 como a instauração do procedimento arbitral, bem como
CONHECER e ACOLHER COM EFEITOS INFRINGENTES
os Embargos de Declaração opostos pela
COMTECNO
para cassar a decisão agravada devendo a medida cautelar de exibição de documentos ser apresentada ao juízo arbitral, nos termos do art. 22-B da Lei nº 9.307/1996,

nos termos do
voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD6)